Tribunal: TJPA
Processo: 0809379-57.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809379-57.2026.8.14.0000

REQUERENTE: DEFAX FREITAS DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 32G DE MACONHA. TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. LIMITES DO ART. 621 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME AMPLO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO MANIFESTO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada por Defax Freitas dos Santos, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, contra condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em razão da apreensão de 32g de maconha. A defesa requereu a desclassificação da condenação para a conduta de porte de droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, sustentando a reduzida quantidade de droga, a ausência de instrumentos associados à mercancia e a alegação de consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência do Tema 506 do STF autoriza, em revisão criminal, a desclassificação da condenação definitiva por tráfico de drogas para porte de droga para consumo pessoal, diante da apreensão de 32g de maconha; (ii) estabelecer se a condenação se fundou em indevida adoção de direito penal do autor, em razão de suposta vinculação do requerente a organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada à correção de erro judiciário manifesto, não se prestando a sucedâneo recursal nem à simples reabertura de discussão fático-probatória já definitivamente apreciada.

4.

O art. 621 do Código de Processo Penal admite a revisão dos processos findos apenas quando a condenação for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando se fundar em prova falsa ou quando surgirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena.

5.

A superveniência do julgamento do RE 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, justifica o conhecimento da revisão criminal para exame da tese defensiva, mas não impõe, por si só, o acolhimento do pedido revisional.

6.

O parâmetro de até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas fixado pelo Supremo Tribunal Federal estabelece presunção relativa de uso pessoal, e não critério absoluto e automático de desclassificação de toda apreensão de maconha em quantidade inferior a esse limite.

7.

A presunção relativa de uso pessoal pode ser afastada quando o contexto fático-probatório revelar elementos concretos indicativos da destinação mercantil da droga, observadas as circunstâncias previstas no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8.

A condenação do requerente pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se apoia exclusivamente na quantidade de maconha apreendida, pois a sentença condenatória e o acórdão de apelação examinaram o conjunto probatório e concluíram pela existência de elementos suficientes à configuração do tráfico de drogas.

9.

As circunstâncias do flagrante, incluindo a abordagem em contexto de barreira policial, a manobra de retorno do veículo ao se aproximar da fiscalização, a apreensão da droga na mochila do requerente, de arma de fogo municiada e de aparelhos celulares, constituem elementos concretos considerados pelas instâncias ordinárias.

10.

A ausência de balança de precisão, dinheiro fracionado, registros de venda ou embalagens individualizadas não conduz necessariamente à desclassificação, pois esses elementos podem reforçar a mercancia quando presentes, mas sua ausência não impede o reconhecimento do tráfico quando outros dados concretos forem considerados suficientes.

11.

A versão do acusado de que a droga se destinava ao consumo próprio não se sobrepõe, por si só, ao conjunto probatório judicializado já examinado pela sentença condenatória e pelo órgão colegiado no julgamento da apelação.

12.

A pretensão defensiva exige nova valoração da prova para substituir a conclusão das instâncias ordinárias pela tese de consumo exclusivo, providência incompatível com os limites estreitos da revisão criminal.

13.

A condenação criminal não pode se fundar em estigmas pessoais, antecedentes genéricos, reputação social ou suposta periculosidade dissociada do fato imputado, pois o processo penal constitucional exige juízo condenatório sobre conduta típica, ilícita e culpável concretamente demonstrada.

14.

No caso, não se demonstra que a condenação tenha se fundado exclusivamente ou preponderantemente em suposta vinculação faccional do requerente, mas no conjunto probatório analisado na sentença e no acórdão, especialmente nas circunstâncias do flagrante e nos elementos apreendidos.

15.

A defesa não apresenta prova nova, prova de falsidade ou demonstração de manifesta contrariedade à evidência dos autos, razão pela qual não se verifica fundamento para desconstituir a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

O parâmetro de até 40g de maconha fixado no Tema 506 do STF estabelece presunção relativa de uso pessoal e não autoriza, de forma automática, a desclassificação da condenação por tráfico de drogas para porte para consumo próprio.

2.

A revisão criminal não admite reexame amplo do conjunto fático-probatório já valorado na sentença e no acórdão condenatório sem prova nova, prova falsa ou manifesta contrariedade à evidência dos autos.

3.

A ausência de instrumentos usualmente associados à mercancia não impede a manutenção da condenação por tráfico quando outras circunstâncias concretas indicam destinação incompatível com o consumo pessoal.

4.

A condenação por tráfico de drogas não configura direito penal do autor quando se fundamenta no conjunto probatório relativo ao fato imputado, e não exclusivamente em estigmas pessoais ou suposta vinculação criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral; STJ, AgRg no HC nº 804.414/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 703.269/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.595.137/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025; TJPR, Revisão Criminal nº 0006288-69.2025.8.16.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Subst. Diego Santos Teixeira, j. 09.05.2026, publ. 12.05.2026; TJRS, Agravo de Execução Penal nº 8002416-09.2025.8.21.0019, Rel. Des. José Guilherme Giacomuzzi, j. 26.02.2026; TJRS, Agravo de Execução Penal nº 8002569-42.2025.8.21.0019, Rel. Des. Orlando Faccini Neto, j. 26.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL ajuizada por DEFAX FREITAS DOS SANTOS e, no mérito, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, mantendo incólume a condenação remanescente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por DEFAX FREITAS DOS SANTOS, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra decisão condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000042-58.2018.8.14.0097, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Consta dos autos que o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, bem como pelo delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tendo o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal negado provimento ao recurso de apelação defensivo e reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pela prescrição intercorrente.

Na presente ação revisional, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser desclassificada para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 32g (trinta e duas gramas) de maconha e da superveniência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral. Argumenta que a quantidade apreendida estaria abrangida pela presunção relativa de porte para consumo pessoal, que não foram identificados elementos concretos de mercancia e que a condenação não poderia se apoiar em suposta vinculação do requerente a organização criminosa, sob pena de adoção indevida do direito penal do autor. Ao final, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para a figura do porte para consumo pessoal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, ao fundamento de que não foram apresentadas provas novas, tampouco demonstrado que a condenação tenha se baseado em elementos falsos ou dissociados das provas produzidas na instrução processual, sustentando que a defesa pretende rediscutir argumentos já examinados em sede de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

A controvérsia devolvida à apreciação desta Seção de Direito Penal consiste em verificar se a condenação definitiva do requerente pelo crime de tráfico de drogas, mantida por acórdão deste Tribunal, deve ser desclassificada para a conduta de porte de droga para consumo pessoal, em razão da apreensão de 32g (trinta e duas gramas) de maconha e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral.

Embora a Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento da ação revisional, ao fundamento de que a defesa pretende rediscutir matéria já apreciada no recurso de apelação, entendo que, no caso concreto, a superveniência do julgamento do RE 635.659/SP, sob a sistemática da repercussão geral, justifica o conhecimento da revisão criminal para exame da tese defensiva, sem que isso importe, por si só, acolhimento do pedido.

Diante disso, verifico presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço da revisão criminal ajuizada por DEFAX FREITAS DOS SANTOS, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Passo ao exame.

II – DOS LIMITES DA REVISÃO CRIMINAL

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, vocacionada à correção de erro judiciário manifesto, não se confundindo com sucedâneo recursal nem se prestando à simples reabertura da discussão fático-probatória já definitivamente apreciada na ação penal originária.

Nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta ao mero reexame do conjunto fático-probatório, tampouco pode ser manejada como sucedâneo de recurso de apelação, exigindo-se, para a procedência da pretensão revisional, demonstração de manifesta contrariedade à evidência dos autos, prova nova relevante, falsidade probatória ou ilegalidade evidente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a revisão criminal não pode ser utilizada como nova oportunidade de rediscussão da matéria decidida no processo de conhecimento, sendo inviável o reexame do conjunto fático-probatório quando não demonstrada manifesta contrariedade à prova dos autos (AgRg no HC nº 804.414/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/04/2023). Na mesma linha, a Corte Superior assentou que a ação revisional não se presta a funcionar como sucedâneo de apelação, sendo incabível quando a pretensão se limita à reapreciação de elementos probatórios já valorados pelas instâncias ordinárias (AgRg no HC nº 703.269/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29/03/2022).

No mesmo sentido, em precedente recente envolvendo precisamente revisão criminal fundada no Tema 506/STF, o Tribunal de Justiça do Paraná concluiu que a presunção de uso pessoal decorrente do parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal é relativa e não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada quando a condenação por tráfico foi fundada em circunstâncias concretas já examinadas pelas instâncias ordinárias. Na ocasião, consignou-se que a revisão criminal não admite reexame do conjunto fático-probatório para rediscutir a destinação da droga quando a matéria já foi apreciada no processo de conhecimento, bem como que a alteração jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado não autoriza, isoladamente, a desconstituição da condenação (TJPR, Revisão Criminal nº 0006288-69.2025.8.16.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Subst. Diego Santos Teixeira, j. 09/05/2026, publ. 12/05/2026).

Desse modo, embora a presente revisão seja conhecida em razão da superveniência de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, o exame do pedido deve observar os limites próprios do art. 621 do Código de Processo Penal, não sendo possível transformar a ação revisional em nova via de revaloração ampla da prova já apreciada na sentença e no acórdão condenatório.

III – DO TEMA 506 DO STF E DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL

A defesa sustenta que o requerente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas em razão da apreensão de 32g (trinta e duas gramas) de maconha, quantidade inferior ao parâmetro de 40g estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, razão pela qual seria cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Alega, ainda, que não foram apreendidos instrumentos ordinariamente associados à mercancia, tais como balança de precisão, dinheiro fracionado, anotações de venda, embalagens individualizadas ou diversidade de substâncias entorpecentes. Acrescenta que o requerente sempre afirmou que a droga se destinava ao consumo próprio e que eventual referência à sua suposta vinculação a organização criminosa não poderia servir como fundamento condenatório, sob pena de indevida adoção de um direito penal do autor.

A tese, embora juridicamente relevante, não comporta acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659/SP, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu que não constitui infração penal a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo cannabis para consumo pessoal, sem prejuízo da manutenção da natureza ilícita extrapenal da conduta e da incidência de medidas administrativas. Na mesma oportunidade, estabeleceu-se parâmetro objetivo para orientar a distinção entre usuário e traficante, fixando-se a presunção de uso pessoal para a posse de até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que sobrevenha regulamentação legislativa.

O referido parâmetro, contudo, não instituiu critério absoluto e automático de desclassificação de toda apreensão de maconha em quantidade inferior a 40g. Trata-se de presunção relativa, passível de afastamento quando o contexto fático-probatório revelar elementos concretos indicativos da destinação mercantil da droga.

Essa compreensão decorre da própria lógica do precedente, pois a fixação de baliza objetiva teve por finalidade reduzir o grau de subjetivismo na distinção entre usuário e traficante, sem eliminar a apreciação judicial das demais circunstâncias previstas no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, entre elas a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

A jurisprudência recente tem seguido essa orientação. Em precedente da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em revisão criminal envolvendo condenação por tráfico de drogas e apreensão de aproximadamente 22g de cannabis, decidiu-se que a presunção fixada no Tema 506/STF é relativa e não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada quando a condenação foi fundada em circunstâncias concretas indicativas da destinação a terceiros. No referido julgamento, consignou-se que a revisão criminal não admite reexame do conjunto fático-probatório para rediscutir a destinação da droga quando a matéria já foi analisada pelas instâncias ordinárias, bem como que a alteração jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado não autoriza, isoladamente, a desconstituição da condenação.

Na mesma linha, embora em sede de agravo em execução penal, a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem afirmado que a aplicação do Tema 506/STF, quando voltada à desclassificação de condenação definitiva por tráfico de drogas para porte para uso pessoal, demanda reexame de fatos e provas, razão pela qual não se resolve por mera operação automática de abatimento ou reconhecimento de
abolitio criminis
. Esse entendimento aparece, entre outros, nos Agravos de Execução Penal nº 8002416-09.2025.8.21.0019, Rel. Des. José Guilherme Giacomuzzi, julgado em 26/02/2026, e nº 8002569-42.2025.8.21.0019, Rel. Des. Orlando Faccini Neto, julgado em 26/02/2026.

Esses precedentes são relevantes porque evidenciam a distinção necessária entre duas situações: de um lado, processos ainda submetidos ao exame ordinário da prova, nos quais o Tema 506/STF deve ser aplicado como parâmetro interpretativo relevante; de outro, condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas, em que a revisão da tipificação exige demonstração efetiva de erro judiciário, e não mera invocação abstrata da quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, a condenação do requerente pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se apoiou exclusivamente na quantidade de maconha apreendida. A sentença condenatória e o acórdão proferido em sede de apelação examinaram o conjunto probatório e concluíram pela existência de elementos suficientes à configuração do tráfico de drogas.

Conforme consta dos documentos juntados, o requerente foi abordado em contexto de barreira policial, ocasião em que o veículo em que estava teria realizado manobra de retorno ao se aproximar da fiscalização, sendo posteriormente alcançado pela guarnição. Na revista, foram apreendidos, além da substância entorpecente, arma de fogo municiada e aparelhos celulares, tendo a droga sido encontrada na mochila do requerente, conforme depoimento judicial de policial transcrito na própria inicial revisional.

Ainda que a defesa procure atribuir centralidade à reduzida quantidade de maconha e à ausência de outros objetos classicamente vinculados à traficância, tais elementos não são, isoladamente, determinantes para afastar a incidência do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O tipo penal do tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos previstos no dispositivo legal, desde que o contexto probatório revele destinação incompatível com o consumo exclusivamente pessoal.

A propósito, é consolidado o entendimento de que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, é dispensável a prova direta da mercancia ou a apreensão do agente no exato momento da venda, bastando que as circunstâncias da ação evidenciem a destinação comercial da substância. Esse entendimento foi reafirmado, entre outros, no AgRg no AREsp nº 2.595.137/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/04/2025.

Também em precedente recente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em apelação criminal julgada em 19/05/2026, assentou-se que a presunção relativa de consumo pessoal estabelecida pelo Tema 506/STF pode ser afastada quando presentes elementos concretos indicativos de mercancia, registrando-se, ainda, que, por se tratar de crime de ação múltipla, a configuração do tráfico dispensa prova direta da venda, bastando que as circunstâncias da ação denotem a traficância.

No caso ora examinado, embora a quantidade de maconha esteja abaixo do parâmetro estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, a pretensão defensiva não se limita à aplicação objetiva de uma tese jurídica. Ao contrário, exige que esta Seção de Direito Penal substitua a valoração probatória realizada pelo juízo sentenciante e confirmada pelo órgão colegiado que julgou a apelação, para concluir, agora, que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Tal providência, contudo, não se compatibiliza com os limites da revisão criminal.

Também não se ignora que o requerente, em seu interrogatório, afirmou que a maconha era destinada ao próprio consumo, versão reiterada pela defesa e invocada como compatível com o novo parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, a palavra do acusado, embora deva ser considerada no contexto da prova, não se sobrepõe, por si só, ao conjunto probatório judicializado que já foi analisado pela sentença condenatória e pelo órgão colegiado competente no julgamento da apelação.

Da mesma forma, a circunstância de não terem sido apreendidos balança de precisão, dinheiro fracionado, registros de venda ou embalagens individualizadas não conduz, de modo necessário, à desclassificação. Tais elementos podem reforçar a conclusão de mercancia quando presentes, mas sua ausência não impede o reconhecimento do tráfico se outros dados concretos forem considerados suficientes pelo juízo natural da causa.

A própria defesa reconhece que a presunção firmada no Tema 506/STF é relativa, sustentando apenas que, no caso, não haveria fundamentação suficiente para afastá-la. Ocorre que essa linha argumentativa revela, em essência, pretensão de revaloração do conjunto fático-probatório já examinado no processo de conhecimento e no julgamento do recurso de apelação, finalidade que excede os limites estreitos da revisão criminal.

A revisão criminal não autoriza que a Seção de Direito Penal substitua, sem prova nova ou demonstração de erro judiciário manifesto, a valoração probatória realizada pelo juízo sentenciante e confirmada pelo órgão fracionário competente. Para o acolhimento da pretensão revisional, não basta que a defesa apresente uma leitura alternativa do acervo probatório; é indispensável demonstrar que a condenação é contrária à evidência dos autos, fundada em prova falsa ou infirmada por novas provas de inocência, o que não se verifica.

No ponto, tem pertinência a advertência da Procuradoria de Justiça quanto à impossibilidade de utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, pois a defesa reapresenta, sob nova roupagem, tese de desclassificação que já havia sido submetida ao Tribunal no recurso de apelação. Com efeito, a própria inicial revisional registra que a Defensoria Pública, ainda em 2019, interpôs apelação sustentando a desclassificação do tráfico para porte para uso, em razão do contexto da apreensão e da pequena quantidade de droga, tendo este Tribunal negado provimento ao recurso defensivo.

A superveniência do Tema 506/STF autoriza o conhecimento da revisão para controle da compatibilidade da condenação com o precedente qualificado, mas não converte a ação revisional em nova apelação. Uma vez constatado que o parâmetro de 40g constitui presunção relativa, e que o acórdão condenatório se apoiou em outros elementos extraídos da prova dos autos, inexiste fundamento para desconstituir a coisa julgada.

IV – DA ALEGADA INDEVIDA ADOÇÃO DO DIREITO PENAL DO AUTOR

A defesa também sustenta que a condenação teria se apoiado em indevida suposição de pertencimento do requerente a organização criminosa, o que configuraria adoção de direito penal do autor.

A alegação exige cuidado, pois, de fato, o ordenamento jurídico brasileiro não admite condenação criminal fundada em estigmas pessoais, reputação social, antecedentes genéricos, comentários informais ou juízos de periculosidade desvinculados do fato imputado. O processo penal constitucional exige que a condenação recaia sobre conduta típica, ilícita e culpável concretamente demonstrada, e não sobre a personalidade ou a suposta inclinação criminosa do agente.

Essa premissa é particularmente relevante em matéria de drogas, justamente porque o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 506, buscou reduzir o espaço de subjetivismo na distinção entre usuário e traficante, estabelecendo parâmetro objetivo destinado a orientar a atuação estatal. Todavia, a própria Suprema Corte preservou a possibilidade de afastamento da presunção de uso pessoal quando presentes elementos concretos indicativos de tráfico, desde que a conclusão não se apoie em critérios subjetivos, estigmatizantes ou dissociados dos fatos.

No caso em exame, não se extrai dos documentos apresentados que a condenação tenha se fundado exclusivamente, ou mesmo preponderantemente, em suposta vinculação faccional do requerente. A referência a tal circunstância aparece no contexto dos depoimentos transcritos, mas a manutenção da condenação decorreu do conjunto probatório analisado na sentença e no acórdão, notadamente das circunstâncias do flagrante, da apreensão da droga e dos demais elementos considerados pelo juízo de origem e pelo órgão julgador da apelação.

Não há, portanto, demonstração de que a condenação tenha resultado de um juízo penal de autor. O que se verifica é a tentativa defensiva de isolar uma circunstância mencionada nos autos para, a partir dela, infirmar todo o juízo condenatório já estabilizado pela coisa julgada, sem apresentação de prova nova ou demonstração de manifesta contrariedade à evidência dos autos.

Assim, embora seja correto afirmar que eventual notícia de envolvimento pretérito com organização criminosa não basta para condenar alguém por tráfico de drogas, essa premissa não conduz, no caso concreto, à procedência da revisão criminal, pois a condenação não se mostra apoiada exclusivamente nesse dado.

Não se identificam, ainda, questões de ordem pública ou ilegalidades manifestas cognoscíveis de ofício que imponham a desconstituição, ainda que parcial, do julgado condenatório.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL ajuizada por DEFAX FREITAS DOS SANTOS e, no mérito, JULGO-A IMPROCEDENTE, mantendo incólume a condenação remanescente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 23/06/2026